Tribunal: CARF
Processo: 13603.000616/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000616/2002-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.204 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Embargante
CONSELHEIRO DA CSRF
Interessado
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
PAF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição na decisão embargada pelo Conselheiro da Turma,
devem ser acolhidos os embargos com vistas a sanar os vícios apontados.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar que seja anulado o Acórdão no 9303-012.241, de 21/10/2021 e, que
diante disto, o processo principal - PAF no 15169.000131/2015-36
(reconstituído, com os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do
Contribuinte) seja apreciado por esta 3a Turma da CSRF, tendo em conta que o
presente processo apenso - PAF no 13603.000616/2002-11, encontra-se
extraviado (para efeitos de controle e movimentação).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para determinar que seja anulado o Acórdão no 9303-
012.241, de 21/10/2021 e, que diante disto, o processo principal - PAF no 15169.000131/2015-36
(reconstituído, com os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte) seja
apreciado por esta 3a Turma da CSRF, tendo em conta que o presente processo apenso - PAF no
13603.000616/2002-11, encontra-se extraviado (para efeitos de controle e movimentação).

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000616/2002-11
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Cuida-se, na espécie, de Embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Conselheiro titular da CSRF em 27/06/2023 (fls. 255 a 257), em face do Acórdão no 9303-
012.241, julgado em 21/10/2021, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em situações
semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados diferentes, em face do
mesmo arcabouço normativo.
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
O faturamento, assim definido como a receita bruta de venda de mercadorias e serviços,
inclui as receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão onerosa de área
de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos fabricados, de aluguéis de
bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de atuação do concessionário do
direito de vendas de veículos. A taxa de administração não se inclui no conceito de
faturamento.
COFINS. RECEITAS AUFERIDAS. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA.
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui um subproduto
(mercadoria) e, a receita decorrente de sua venda integra o faturamento e assim está
sujeita à tributação pela COFINS.
COFINS. VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA INCIDÊNCIA
O resultado da Receita de Garantia Estendida, faz parte do preço do “pacote” de venda
dos veículos automotores e configuram receitas e se enquadram no conceito de
faturamento devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da COFINS.
COFINS. REMUNERAÇÃO PAGA. NOVOS CONCESSIONÁRIAS. NOVA ÁREA
DE ATUAÇÃO. INCIDÊNCIA
O resultado de operação de venda aos novos concessionários (remuneração recebida),
está diretamente vinculadas às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o
faturamento e assim está sujeita a tributação pela COFINS”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento parcial, somente em relação à recuperação de despesas de pátio e
aluguel de imóvel, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora),
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11

Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

O processo cuida de Auto de Infração para exigência de valores a título de
COFINS, apurados nos períodos de 31/01/1997 a 30/11/1997 e 31/01/1998 a 30/11/1999,
proveniente de divergência existente entre os valores apurados pelo Fisco e os valores recolhidos
ou informados via DCTF pela Contribuinte.
Conforme bem relatado pela Embargante, em 21 de outubro de 2021, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) apreciou os Recursos Especiais interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, por meio do Acórdão no 9303-012.241.
Entretanto, após a formalização do voto e a juntada do Acórdão aos autos, a
Relatora observou que o processo principal é o de reconstituição do processo apenso, que se
encontra extraviado, formalizado conforme procedimentos estabelecidos na Portaria CARF no
13, de 2012. Nos Embargos, esclarece que:
“(...) Conforme § 2odo art. 5o da \Portaria CARF 13/2012, o processo desaparecido ou
extraviado, com a respectiva capa, deveria ser apensado ao processo de reconstituição,
somente para fins de controle de movimentação.
No entanto, cópias dos documentos do processo extraviado foram juntados não só no
processo de reconstituição, mas também no extraviado.
E por conta de juntada de documentos nos dois processos, os dois processos foram
indicados para a pauta de 21/10/2021, o principal (15169.000131/2015-36) foi
retirado de pauta para elaboração de despacho e o apenso (13603.000616/2002-11)
foi julgado, ao contrário do que deveria ocorrer.
Diante disto, verifica-se que o processo principal (PAF no 15169.000131/2015-36) é
que deve ser julgado, já que o apenso está extraviado.” (grifo nosso)

Percebendo o ocorrido, com base no artigo 65, §1o, inciso I do RICARF, a
Conselheira relatora apresentou os presentes embargos, para que seja anulado o Acórdão no
9303-012.241, de 21/10/2021, anexado ao PAF no 13603.000616/2002-11 (extraviado), devendo
o processo principal (PAF no 15169.000131/2015-36) ser incluído em pauta, para
apreciação/julgamento por esta 3a Turma da CSRF dos Recursos Especiais da Fazenda Nacional
e do Contribuinte.
Assim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos para ser sanada a
contradição acima retratada.
Os referidos embargos foram submetidos à apreciação pela Presidente em
exercício da 3a Turma da CSRF, que no Despacho de Embargos do Conselheiro - CSRF / 3a
Turma, de 27/06/2023 (fls. 255 a 257), deu-lhes seguimento, para apreciação plenária, nos
seguintes termos:
“De acordo. Devolva-se à Conselheira Érika Costa Camargos Autran para inclusão em
pauta de julgamento dos presentes Embargos, bem como dos Recursos Especiais da
Fazenda Nacional e do Contribuinte, objeto do processo principal 15169.000131/2015-
36, tornando-se sem efeito o Despacho de fls. 1.405/1.410 do processo principal”.
O processo, então, em 21/09/2023, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro,
para dar prosseguimento à análise dos embargos opostos, uma vez que o Conselheira Relatora
original não mais compõe esta Câmara Superior.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Os embargos são tempestivos e, como relatado, apontam o vício indicado,
merecendo acolhida.

Análise dos Embargos
Preliminarmente, há de se observar que os embargos de declaração são apenas um
meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou
acórdão complementar que opere a dita integração.
No presente caso, trata-se de embargos opostos por Conselheira desta 3a Turma à
época dos fatos. O recurso é admissível, para se analisar a alegada contradição, uma vez que
resta verificado que, por conta de juntada de documentos nos 2 processos (o extraviado e o de
reconstrução), por equívoco os 2 processos foram indicados para a pauta de 21/10/2021, sendo
que o principal (PAF no 15169.000131/2015-36) foi retirado de pauta para elaboração de
Despacho e o apenso (PAF no 13603.000616/2002-11) foi julgado pelo Colegiado, ao contrário
do que deveria ocorrer.
Assim, entendo que assiste razão à Embargante. O processo principal (PAF no
15169.000131/2015-36)
é o de reconstituição do processo apenso (PAF no
13603.000616/2002-11), que se encontra extraviado, formalizado conforme procedimentos
especificamente estabelecidos na Portaria CARF no 13, de 2012. Conforme o § 2o do art. 5o da
referida Portaria, o processo desaparecido ou extraviado, com a respectiva capa, deveria ser
apensado ao processo de reconstituição, somente para fins de controle de movimentação.
No entanto, verificou-se que, cópias dos documentos do processo extraviado
foram juntados não só no processo de reconstituição, mas também no extraviado, o que motivou
o equívoco de os dois processos serem indicados para a pauta de julgamento da Sessão de
21/10/2021, sendo que o principal – PAF no 15169.000131/2015-36, que deveria ter sido
julgado, foi retirado de pauta para elaboração de Despacho e o apenso – PAF no
13603.000616/2002-11 acabou sendo equivocadamente julgado.
A situação deve ser saneada com a anulação do Acórdão no 9303-012.241,
proferido no processo extraviado, seguida de julgamento do processo reconstituído, de no
15169.000131/2015-36.

Conclusão
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11

Pelo exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, para
determinar que seja anulado o Acórdão no 9303-012.241, de 21/10/2021 e, que diante disto, o
processo principal - PAF no 15169.000131/2015-36 (reconstituído, com os Recursos Especiais da
Fazenda Nacional e do Contribuinte) seja apreciado por esta 3a Turma da CSRF, tendo em conta
que o presente processo apenso - PAF no 13603.000616/2002-11, encontra-se extraviado (para
efeitos de controle e movimentação).

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 262
DF CARF MF
Original